Tribunal: TJSP
Processo: 2201406-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de obrigação alimentar. Prescrição. Inocorrência. Credora que persegue ininterruptamente a satisfação da dívida. Ausência de desídia ou inércia. Título executivo judicial inexequível. Avença firmada sobre disposição de bem que o devedor não pode dispor. Artigo 525, parágrafo 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Manifesta má-fé do agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de obrigação alimentar. Prescrição. Inocorrência. Credora que persegue ininterruptamente a satisfação da dívida. Ausência de desídia ou inércia. Título executivo judicial inexequível. Avença firmada sobre disposição de bem que o devedor não pode dispor. Artigo 525, parágrafo 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. Manifesta má-fé do agravante. Conduta que se amolda ao art. 80, inciso V, do CPC. Aplicação de multa. Decisão revista em parte. Recurso parcialmente provido.